Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701742-98.2020.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE INACIO ALVES CABRAL APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E S P A C H O Intime-se o recorrente para esclarecer o motivo da inclusão do laudo de ID 33696015 após a remessa dos autos a este Tribunal, considerando a inexistência de petição. Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador